Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718161-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 58722438) da decisão da 3a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 58722444, pág. 237) que indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, por reputar que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, sendo que sua base de dados atual é integrada por outros sistemas já empregados no presente caso. Alega, em suma, que já exauriu as diligências para localizar bens dos devedores (Sisbajud, Renajud e Infojud), ressaltando que a execução se arrasta desde 2016, daí porque necessária a pesquisa pleiteada, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, efetividade, eficiência e cooperação (CPC 6o e 8o). Assinala que o aludido sistema já foi integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com efetiva adesão do TJDFT. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa em referência. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator